Tribunal: TJMT
Processo: 1036937-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036937-72.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE DE ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 100.542.871-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 185.772.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA - CPF: 990.838.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO E ARQUIVADA. SÚMULA 235 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Cautelar Incidental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prevenção por conexão, que justifique a distribuição por dependência da Ação Cautelar Incidental ao juízo suscitado, em razão de cumprimento de sentença anteriormente julgado com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 55, §1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, afastando-se a hipótese de risco de decisões conflitantes.

No caso concreto, verifica-se que o cumprimento de sentença mencionado foi julgado e arquivado, afastando-se a hipótese de prevenção por conexão.

Aplicação da Súmula 235 do STJ: "A conexão não gera prevenção entre processos quando um deles já foi julgado, afastando-se a reunião de processos e o risco de decisões conflitantes."

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de Competência improcedente.

Tese de julgamento: "A conexão não gera prevenção entre processos quando um deles já foi julgado, afastando-se a reunião de processos e o risco de decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, do CPC e Súmula 235 do STJ."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 55, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJ-MG, CC nº 10000211171509000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 27.01.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá contra o juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Cautelar Incidental com Pedido Liminar n. 1041442-80.2024.8.11.0041, proposta por ALICE DE ALCÂNTARA RODRIGUES, representada por sua genitora ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA contra AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, determino o sobrestamento do processo, e designo o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 260742668).

O Juízo Suscitado foi notificado para prestar informações em ID. 261877782, contudo, quedou-se inerte.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID. 261951261, pelo provimento do conflito de competência e seja determinada a redistribuição dos autos originários ao juízo suscitado para processar e julgar a ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra o juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação Cautelar Incidental com Pedido Liminar n. 1041442-80.2024.8.11.0041, proposta por
ALICE DE ALCÂNTARA RODRIGUES,
representada por sua genitora
ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCÂNTARA
contra
AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO.

Pois bem.

O objeto da demanda originária se refere a uma medida cautelar no sentido de impedir atos de despejo do Sr.
AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO
em desfavor de
ALICE DE ALCÂNTARA RODRIGUES
.

A ação foi inicialmente distribuída ao juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá onde já havia tramitado outra ação para arbitramento destes aluguéis, contudo, foi redistribuída por sorteio ao juízo da 3ª vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o conflito negativo de competência.

Alega que a causa de pedir e os pedidos da ação cautelar incidental estão intrinsicamente relacionados ao pedido formulado na execução de sentença dos autos de nº 1036958-61.2020.8.11.0041.

Aduz que a requerente faz expressa menção ao pedido de desarquivamento do cumprimento de sentença, deixando evidente que a causa de pedir da ação cautelar está relacionada com o pedido de desarquivamento e deflagração do referido cumprimento de sentença.

Sustenta que em relação ao pedido de tutela de evidência da ação cautelar, alega ser incidental, visando a suspensão de eventual despejo a ser determinado no cumprimento de sentença nº 1036958-61.2020.8.11.0041.

O Juízo suscitado, por sua vez, 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, apresentou informações. Alega que não há coincidência de pedidos ou de causa de pedir da ação cautelar incidental com o cumprimento de sentença mencionado pelo juízo suscitante.

Aduz que o cumprimento de sentença já foi sentenciado, havendo transitado em julgado, fazendo incidir a

hipótese do art. 55, § 1º do CPC e da Súmula nº 235 do STJ (Id. 261877782).

Pois bem.

Trata-se, na origem, de um pedido de medida cautelar devido ao despejo realizado pelo pai da menor, em razão da cobrança de aluguéis supostamente devidos pela mãe da menor, conforme o processo de cumprimento de sentença nº 1036958-61.2020.8.11.0041.

No entanto, o cumprimento de sentença nº 1036958-61.2020.8.11.0041 já transitou em julgado e está arquivado, o que torna a regra de conexão inaplicável neste caso.

Conforme a súmula nº 235 do STJ, a conexão não gera prevenção quando um dos processos já foi julgado, afastando a reunião dos processos devido à ausência de risco de decisões conflitantes.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO. PROCESSO ANTERIORMENTE JULGADO COM TRÂNSITO

EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1.Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá contra o Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário, questionando a competência para processar a Ação de Exigir Contas nº 1019040-05.2024.8.11.0041, proposta por Rafael Valeriano da Silva contra o Banco Itaúcard S/A, após declinação de competência pela Terceira Vara. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se há prevenção por conexão, que justifique a distribuição por dependência da Ação de Exigir Contas à Primeira Vara, em razão de Ação de Busca e Apreensão anteriormente julgada com trânsito em julgado. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 55, §1o, do CPC e da Súmula 235, do STJ, a conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado, mesmo que sem trânsito em julgado, não se justificando a prevenção ou a necessidade de decisão conjunta na hipótese. 4. No caso concreto, verifica-se que a Ação de Busca e Apreensão mencionada foi julgada em 06/07/2022, com trânsito em julgado, afastando-se a hipótese de risco de decisões conflitantes, o que firma a competência do Juízo suscitado. IV. Dispositivo e tese 5. Conflito de Competência procedente, declarando o Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá competente para processar e julgar a Ação

de Exigir Contas nº 1019040-05.2024.8.11.0041, proposta por Rafael Valeriano da Silva contra o Banco Itaúcard S/A. Tese de julgamento: "A conexão não gera prevenção entre processos quando um deles já foi julgado, afastando-se a reunião de processos e o risco de decisões conflitantes, conforme art. 55, §1º, do CPC e Súmula 235 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJ-MG, CC nº 10000211171509000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 27.01.2022.”.
(TJ/MT. N.U 1022194- 57.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MÁRCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025